Tribunal: STF
Processo: Rcl 49429
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Paulo Roberto Dutra Silveira em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho proferida nos Autos nº 000934-13.2014.5.04.0104 (doc. 12). A decisão impugnada reconheceu, de ofício, a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para satisfazer suposto crédito trabalhista, decorrente de vínculo mantido com o ente público. A parte reclamante alega má aplicação da decisão proferida por esta Corte na'ADI'3.395.



     2. A medida liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão reclamada. O órgão reclamado prestou informações. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido.



     3. É o relatório. Decido.



     4. Em 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.



     5. Nessa linha, a existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto por meio de contratações temporárias. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho, como entende a jurisprudência pacífica do STF (Rcl 7.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 6.527-AgR AgR, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 28.719-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; entre outras). 



    6. No caso em exame, a decisão reclamada amparou-se na ADI 3.395, para reconhecer, de ofício, a incompetência da Justiça do Trabalho. No entanto, a situação fática, no presente caso, não se amolda aos precedentes supracitados. O autor da reclamação trabalhista narra que, mediante concurso público, foi admitido pelo regime celetista em 23.03.1979, portanto, antes da Constituição Federal de 1988, para o exercício da função de agente fiscal. Embora não haja menção a tal fato na inicial, constata-se que o regime jurídico-administrativo do Município de Pelotas foi instituído apenas em 1986, por meio da Lei Complementar municipal nº 3.008. Ainda, não houve a transmudação do regime, pois a Lei municipal nº 3.338/1990 estabeleceu o seguinte em seu art. 2º e §1º: 



    “Art. 2º - Os atuais empregados da Prefeitura, das Autarquias e das Fundações Públicas do Município, continuam submetidos ao regime da Legislação Trabalhista, organizados em quadro de carreira instituídos em Lei. 



    § 1º - Os empregos respectivos serão extintos à medida que vagarem.”



    7. Isto é, não houve alteração do vínculo jurídico estabelecido entre o servidor e a Administração Pública, que continua a ostentar natureza trabalhista (conforme, inclusive, consta do portal da transparência do município). Apesar disso, a autoridade reclamada declinou da competência para a Justiça Comum, em clara violação à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI 3.395. Na mesma linha, confira-se decisão proferida na Rcl 49.430, Rel. Min. Dias Toffoli.



    8. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (autos nº 000934-13.2014.5.04.0104). Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 



      Publique-se. Comunique-se.



     Brasília, 02 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator